Tribunal: STF
Processo: ARE 824959
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    2. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.